Tribunal: STF
Processo: RE 1304904
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União Federal formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região e que restou assim ementado: 



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO LEGAL. RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.040 DO CPC. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. PRODUÇÃO RURAL. COMERCIALIZAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.540/92. INCONSTITUCIONALIDADE. SENADO FEDERAL. SUSPENSÃO. RESOLUÇÃO Nº 15/17 1. Agravo legal devolvido para reexame conforme monocraticamente decido em 21/09/2018, pelo eminente Ministro SÉRGIO KUKINA, no Recurso Especial nº 1.365.647/MS (2018/0241811-6), "verbis": “Quanto à matéria de fundo, qual seja, a discussão sobre a constitucionalidade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural pessoa física, prevista no art. 25 da Lei n. 8.212/1991, com a redação dada pela Lei n. 10.256/2001, ressalta-se a existência de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 718.874 RG/RS - Tema 669 (...). Ocorre que, recentemente, a Suprema Corte decidiu o mérito do mencionado RE 718.874, por maioria, consignando que "é constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção". Assim, ultimada a resolução da controvérsia em repercussão geral, denotando a primazia do viés constitucional do tema em debate, caso não é de enfrentá-lo na seara do recurso especial ou do agravo dele decorrente (AREsp). Forte em tais razões, determino o retorno dos autos, com a respectiva baixa, ao ilustrado Tribunal de origem, onde, nos termos dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, deverá ser realizado o juízo de conformação ou manutenção do acórdão local frente ao que foi decidido pela Excelsa Corte”. 2. A contribuição social devida pelos empregadores rurais, pessoas naturais, sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção foi declarada inconstitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ante a exigência de lei complementar para instituição de nova fonte de custeio à Seguridade Social, "ex vi" do disposto no artigo 195, § 4º, c/c o artigo 154, I, da CF (RE 363852, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 03/02/2010). 3. Posteriormente, houve o Pleno do STF por reafirmar o posicionamento, agora em sede de repercussão geral, ao declarar a inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei 8.540/92, "até que legislação nova, arrimada na Emenda Constitucional nº 20/98, venha a instituir a contribuição" (RE 596177, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2011). 4. Nada obstante, o Senado Federal, em face da inconstitucionalidade declarada pelo STF no antecedente RE nº 363.852, houve por bem suspender, com arrimo no artigo 52, inciso X, da CF, a execução do inciso VII do artigo 12 da Lei nº 8.212/91, bem como do artigo 1º da Lei nº 8.540/92, editando a Resolução nº 15/17, publicada no DOU em 13/09/2017 nos seguintes termos: "Art. 1º É suspensa, nos termos do art. 52, inciso X, da Constituição Federal, a execução do inciso VII do art. 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e a execução do art. 1º da Lei nº 8.540, de 22 de dezembro de 1992, que deu nova redação ao art. 12, inciso V, ao art. 25, incisos I e II, e ao art. 30, inciso IV, da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, todos com a redação atualizada até a Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 1997, declarados inconstitucionais por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 363.852". 5. Consectariamente tem-se que a tese agitada pelo autor no agravo legal está a contrariar orientação de Tribunal superior, sendo assim o caso de não se proceder à retração nos termos em que devolvida. 6. Acórdãos de fls. 332/338 e 345/348 não reconsiderados. 



    Em apertada síntese, alega violação aos art. 5º, XXXV; art. 93, IX; art. 52, X; art. 195, I da Constituição Federal. 



    Argumenta que “a Resolução alarga os limites da inconstitucionalidade proferida pelo STF nos Recursos Extraordinários nº 363.852/MG e nº 596.177/RS, a par de contrariar a declaração de constitucionalidade da contribuição social do empregador rural pessoa física, tal como instituída pelo Lei nº 10.256, de 2001, que incide sobre a receita bruta obtida com a comercialização da produção, o que decorre da aplicação do decidido no RE nº 718.874/RS” 



     



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao apreciar o RE 718.874/RS, redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, Tema 669 RG, fixou tese de repercussão geral no sentido de que é constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção, em acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I DA CF. POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001. 1.A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE 596.177 aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos idênticos para aquela determinada situação, não retirando do ordenamento jurídico, entretanto, o texto legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia para as demais hipóteses. 2.A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001 alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91, reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; espécie da base de cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98. 3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção. 



    Posteriormente, os embargos de declaração opostos ao mencionado paradigma foram rejeitados, restando decidido, inclusive, que a Resolução do Senado nº 15/2017 não se aplica à Lei nº 10.256/2001, bem como não produz qualquer efeito em relação ao que decidido no RE  718.874-RG. Cito a ementa da referida decisão (com meus grifos): 



    PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS PARA OBTENÇÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO FEDERAL QUE NÃO TRATA DA LEI 10.256/2001. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Não existentes obscuridades, omissões ou contradições, são incabíveis Embargos de Declaração com a finalidade específica de obtenção de efeitos modificativos do julgamento. 2. A inexistência de qualquer declaração de inconstitucionalidade incidental pelo Supremo Tribunal Federal no presente julgamento não autoriza a aplicação do artigo 52, X da Constituição Federal pelo Senado Federal. 3. A Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica a Lei nº 10.256/2001 e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS. 4. A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a modulação de efeitos do julgamento. Precedentes. 5. Embargos de Declaração rejeitados. 



    Nesse sentido, em atenção ao decidido no aludido paradigma, tem se posicionado ambas as Turmas do Supremo:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNRURAL. CONTRIBUIÇÃO A CARGO DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. CONSTITUCIONALIDADE APÓS A LEI Nº 10.256/2001. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 15/2017, DO SENADO FEDERAL. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 718.874-RG, considerou constitucional a contribuição a cargo do empregador rural pessoa física, na redação dada pela Lei nº 10.256/2001. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a Resolução do Senado Federal nº 15/2017 não se aplica à Lei nº 10.256/2001 e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874-RG. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1266516 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 07/12/2020)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. FUNRURAL. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 718874, com repercussão geral, declarou constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei n 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção. 4. A Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica à Lei nº 10.256/2001 e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874/RS. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em mais 10%. (RE 1195829 AgR, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 20/09/2019)



    3. Em face do exposto, provejo o extraordinário para assentar, nos termos da jurisprudência dessa Corte, que a Resolução do Senado Federal nº 15/2017 não se aplica à Lei nº 10.256/2001 e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE 718.874-RG.



     



    4. Publique-se.



Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator